Tribunal: TJDFT
Processo: 0743623-63.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ELEMENTOS ESSENCIAIS DA SENTENÇA INEXISTENTES. FAZENDA PÚBLICA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. DEVER DO JUIZ SINDICAR ATÉ MESMO OS ATOS DO RESPECTIVO DEFENSOR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO JUDICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Para ser válida e produzir seus efeitos, a sentença deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos moldes do art. 489 do CPC. Além disso, a motivação não deve incidir em uma das hipóteses previstas em seu §1o. Logo, a inobservância dos requisitos essenciais da sentença é causa de nulidade.
2. Além de não possuir relatório, verifica-se que a fundamentação adotada na sentença viola os incisos II e III do §1o do art. 481 do CPC. Isso porque se limitou a parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, pois se partiu de uma premissa fática e jurídica inexistente para concluir e de forma surpreendente que a pretensão executória estava prescrita. Também invocou motivo que se prestaria a justificar qualquer outra decisão em que fosse reconhecida a prescrição, uma vez que sequer se atentou às peculiaridades da situação analisada. Os direitos da fazenda pública são indisponíveis, de modo que deve o Juiz sindicar a manifestação do respectivo defensor e verificar se os fatos reconhecidos ou admitidos existem de fato.
3. Ausentes o relatório e a fundamentação adequada, a sentença deve ser declarada nula por ofensa aos artigos 11 e 481 do CPC e ao devido processo legal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.